Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. READEQUAÇÃO DE REGIME CARCECÁRIO. SOMA DE PENAS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 111 da LEP, “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.” Em complemento, o parágrafo único do referido artigo preceitua que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
2. Embora a pena remanescente do agravado seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a condição de reincidente que ostenta autoriza a fixação do regime imediatamente mais gravoso que o legal, cuja interpretação se extrai do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, o que não acarreta bis in idem. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
5. Não comprovado que o quadro de saúde do detento (dependência química) exija cuidados especiais diversos dos existentes intramuros, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar, especialmente porque as próprias unidades prisionais já contam com equipes especializadas no oferecimento de suporte mental em casos de abuso de álcool e drogas
6. Recurso conhecido e não provido.